Tribunal: TJDFT
Processo: 0737695-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO FISCAL DECLARADO NULO EM AÇÃO JUDICIAL. PROTESTO DO TÍTULO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021).
2. Na hipótese, o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário por meio de sentença transitada em julgado induz a ilicitude do protesto da CDC levado a efeito pelo Distrito Federal. Assim, mostra-se razoável e proporcional a compensação dos danos morais em R$ 5.000,00, conforme fixado na sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
4. Recorrente condenado a pagar os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.